Tribunal: TJDFT
Processo: 0017488-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017488-37.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO FERREIRA GOMES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. BANCO DO BRASIL NÃO INCLUÍDO NO FEITO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. REGRAS CONSUMERISTAS. NÃO APLICAÇÃO. HORAS EXTRAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REGULAMENTO. TETO DE PARTICIPAÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Não há incompetência absoluta da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria (RE 586453). O pedido de recomposição da reserva matemática é matéria puramente de previdência complementar. 2. A presente ação judicial não foi ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, tendo o autor requerido sua inclusão no feito apenas em sede de especificação de provas. O pedido de inclusão de réu após a estabilização da demanda tumultuaria o feito e prejudicaria a celeridade processual, razão por que não pode ser acolhido (art. 329, CPC). 3. Apesar de o Banco do Brasil ter pertinência subjetiva para figurar no polo passivo em relação à pretensão decorrente dos prejuízos advindos do não pagamento das horas extras e seus consectários no momento oportuno, não se trata de litisconsórcio passivo necessário. A participação do Banco no processo possui natureza facultativa. 4. Os Enunciados n° 291 e 427 de Súmulas do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento. 5. Não se aplicam as regras consumeristas em razão de ser a PREVI uma entidade fechada de previdência privada, consoante entendimento externado no Enunciado n° 563 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 6. A tese firmada no REsp 1.312.736/RS (Tema 955), foi no sentido de que não caberia inclusão das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, quando já concedido o benefício. 7. No entanto, em modulação dos efeitos da decisão (artigo 927, §3o, do Código de Processo Civil) foi determinado que, nas demandas já ajuizadas ao tempo do julgamento do REsp vinculativo, dever-se-á observar a inclusão das horas extraordinárias habituais no cálculo dos proventos de aposentadoria, desde que condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 8. A apuração em liquidação de sentença antecede o pagamento propriamente dito e segue o rito estabelecido no artigo 509 do Código de Processo Civil e seguintes, não sendo fase final do cumprimento de sentença. Assim, esta determinação não ofende a regra de recomposição prévia das reservas matemáticas. 9. A revisão da aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência da PREVI, inclusive no que concerne ao teto de participação previsto no artigo 28 do Regulamento. 10. Não há nenhum óbice para que se possibilite a compensação, pois é inegável que a PREVI e o patrocinado, como consequência do resultado desta ação e, após cumpridos os devidos requisitos, serão credores e devedores entre si, atraindo a incidência do instituto da compensação prevista no artigo 368 e seguintes do Código Civil. 11. Os valores já pagos na Justiça do Trabalho à PREVI em razão do reconhecimento das horas extras devem ser descontados na oportunidade de liquidação da sentença e apuração da reserva matemática. 12. Não há mora da entidade de previdência no pagamento das diferenças mencionadas, uma vez que apenas estará apta a iniciar o pagamento das diferenças do benefício de previdência complementar após a devida recomposição da reserva matemática pelo patrocinado e pelo patrocinador. 13. A preservação do salário de participação é uma faculdade conferida pelo artigo 14, IV, da Lei Complementar n° 109/01, e que encontra correspondente no artigo 30 do Regulamento da PREVI. Trata-se de faculdade do empregado que lhe traz a responsabilidade de arcar integral e exclusivamente com a fonte de custeio de tal benefício. 14. A fixação dos honorários advocatícios deverá ter por base de cálculo o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil. 15. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Apelação da ré PREVI conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Fixados honorários recursais apenas em desfavor da ré PREVI. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 114 do Código de Processo Civil, por entender que a presente demanda seria caso de litisconsórcio passivo necessário e não facultativo, como dito pelo órgão julgador; b) artigos 186, 927, ambos do Código Civil, e 21 da Lei Complementar 109/01, porquanto o patrocinador é o verdadeiro causador do dano, e caberia a PREVI buscar reparação contra aquele. Pede seja atribuído à parte recorrida o ajuizamento de ação regressiva contra o empregador. Assim, defende a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, e consequentemente, seja responsabilizado de forma integral por quaisquer valores necessários à integralização da reserva matemática; c) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, requerendo sejam reconhecidas como suficientes as contribuições já realizadas na Justiça do Trabalho, reformando o acórdão no sentido de condenar a recorrida ao recálculo do seu benefício, em consequência da integração das horas extras recebidas no processo trabalhista, sem quaisquer novos aportes; d) artigo 397 do Código Civil, asseverando que o pagamento dos juros de mora deve incidir a partir da citação da presente demanda. Ressalta, ainda, que não há necessidade de apuração do montante devido por estudo técnico atuarial, especialmente porque o Regulamento da PREVI já apresenta regra expressa de como se deve dar a realização dos cálculos. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo legal supostamente malferido. Pede a suspensão do feito, nos termos do artigo 313, inciso IV, do CPC, em razão da afetação do julgamento de recurso repetitivo (REsp 1778938/SP). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 114 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, por força da afetação da matéria debatida no RESP repetitivo 1778938/SP, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto o tema do referido recurso especial repetitivo difere do objeto de discussão da hipótese dos autos. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028